Tribunal: TJPA
Processo: 0838832-48.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838832-48.2018.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA IMOBILIARIA LTDA.

APELADO: ELISANGELA MARIA MAIA FERREIRA - ME

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0623673-20.2016.8.14.0301

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, LONDRES INCORPORADORA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA

Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - PA13179-A
Advogados do(a) APELANTE: THIAGO MAHFUZ VEZZI - PA21114-S, FABIO RIVELLI - SP297608-A
Advogados do(a) APELANTE: THIAGO MAHFUZ VEZZI - PA21114-S, FABIO RIVELLI - SP297608-A

APELADO: NEUSA DA SILVA CORDOVIL, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR: DES.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA.EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CDC. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO TEMA 971/STJ. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
QUANTUM
MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por construtoras contra sentença que, em ação indenizatória movida por adquirente de unidade no empreendimento “Torres Dumont”, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés ao pagamento de lucros cessantes de R$ 2.500,00 mensais, desde dezembro de 2014 até a entrega do imóvel, e indenização por danos morais de R$ 10.000,00, rejeitando o pedido de congelamento do saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
definir se a empresa Leal Moreira Imobiliária Ltda. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda;
estabelecer se o atraso na entrega do imóvel caracteriza inadimplemento contratual gerador de danos materiais e morais;
verificar a possibilidade de aplicação do Tema 971/STJ em sede recursal;
avaliar a correção dos valores fixados a título de lucros cessantes e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, com sócios e endereço comuns, que divulgam e comercializam conjuntamente o empreendimento, respondem solidariamente perante o consumidor, nos termos do CDC.

O contrato de promessa de compra e venda, no âmbito do CDC, deve ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor, sendo vedadas cláusulas que atenuem ou excluam a responsabilidade do fornecedor.

Restou incontroverso o atraso na entrega do imóvel, sem comprovação de caso fortuito ou força maior, configurando inadimplemento contratual.

A alegação de aplicação do Tema 971/STJ, não suscitada na contestação, constitui inovação recursal e não pode ser conhecida sob pena de supressão de instância.

O atraso injustificado gera lucros cessantes, cujo prejuízo é presumido pela jurisprudência do STJ, cabendo ao fornecedor comprovar excludentes, o que não ocorreu.

O atraso excessivo, aliado à frustração do consumidor e à conduta desrespeitosa da fornecedora, extrapola mero aborrecimento e configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado em R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Empresas do mesmo grupo econômico que participam da divulgação e comercialização de empreendimento respondem solidariamente perante o consumidor.

O atraso na entrega de imóvel, sem comprovação de causa excludente, caracteriza inadimplemento e gera obrigação de indenizar lucros cessantes, cujo prejuízo é presumido.

A inovação recursal é vedada, não sendo possível suscitar, em apelação, matéria não arguida na contestação.

O atraso significativo na entrega de imóvel pode configurar dano moral quando extrapola o mero aborrecimento, sendo devida indenização proporcional ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 36, 47, 84, 87; CC, arts. 402, 944; CPC/2015, art. 1.013, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1260734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12.11.2018, DJe 16.11.2018; TJ-RS, AC 70077038909, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, 17ª Câmara Cível, j. 28.11.2019, DJe 06.12.2019; TJ-MG, AC 10024095802690003, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, 17ª Câmara Cível, j. 30.09.2021; TJ-SP, AC 1019489-89.2021.8.26.0577, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 21.07.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação
interposta pelas rés BERLIM INCORPORADORA LTDA. e LEAL MOREIRA IMOBILIÁRIA LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora ELISÂNGELA MARIA MAIA FERREIRA, em ação ordinária c/c indenização por danos materiais e morais.

A autora, ora apelada, alegou que adquiriu, em 11/12/2010, uma unidade imobiliária no empreendimento “Torres Dumont”, unidade 1507, no valor de R$ 346.159,98. Aduziu que o prazo de entrega estava estabelecido para dezembro de 2014, já com prazo de prorrogação de 180 dias previsto no contrato, e que este não foi cumprido pela vendedora e que até o ajuizamento da demanda o imóvel não havia sido entregue. Aduziu que é indevida a atualização do saldo devedor pelo INCC após o prazo inicialmente estabelecido no contrato, devendo ser atualizado INPC.

Dessa forma, pleiteou o pagamento de lucros cessantes no montante de 1% do valor do imóvel, a condenação das rés em danos morais e atualização do saldo devedor pelo INPC.

Em análise ao pleito, o juízo de piso deferiu o pedido de liminar no tocante ao pagamento de lucros cessantes, estabelecendo o valor de R$ 2.500,00, nos termos da decisão de ID 11872564.

Em contestação (ID 11872634), a parte ré aduziu, preliminarmente, a ilegitimidade da empresa Leal Moreira Imobiliária Ltda., visto que consta no contrato firmado como vendedora a parte Berlim Incorporadora Ltda. No mérito, arguiu, em resumo: a impossibilidade de congelamento do saldo devedor; a não comprovação do dano material, eis que inexistentes os prejuízos alegados pela parte apelada; a adequação do percentual relativo aos lucros cessantes; o não cabimento da inversão do ônus da prova; e a não comprovação dos danos morais. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos.

Sentença em ID 11872647. De início, o juízo rejeitou a ilegitimidade passiva suscitadas pelas rés/apelantes. Em seguida, julgou parcialmente procedente o pedido da autora/apelada para condenar, solidariamente, as rés/apelantes ao pagamento de danos materiais na modalidade de lucros cessantes no montante de R$ 2.500,00 desde dezembro de 2014 até a data da entrega do imóvel. Condenou, também, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00. Julgou improcedente o pedido de congelamento do saldo devedor. Por fim, condenou o autor ao pagamento de 20% das custas e despesas e as rés, solidariamente, ao pagamento de 80% das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Após, a parte ré interpôs embargos de declaração (ID 11872649), os quais foram acolhidos para retirar da parte dispositiva a declaração de rescisão contratual, eis que a parte autora não havia realizado referido pedido, e rejeitar o pedido de julgamento
extra petita
, nos termos da decisão de ID 11872654.

Inconformadas, as rés interpuseram apelação. Nas razões recursais (ID 11872655), reafirmam os argumentos de defesa. Preliminarmente, aduzem a ilegitimidade da parte Leal Moreira Imobiliária Ltda. No mérito, alegam: a aplicabilidade do tema 971 do STJ acerca da aplicação da cláusula penal; a adequação dos parâmetros de cálculos dos lucros cessantes para que incida sobre o valor efetivamente pago pelo imóvel, e não sobre o valor total do bem, sob pena de enriquecimento ilícito do comprador, em afronta ao art. 402 c do Código Civil; que o mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, a indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo imprescindível a demonstração concreta do abalo sofrido, o que não teria ocorrido no caso concreto. Requereu, ao final, o provimento do recurso e a reforma da decisão do juízo de origem.

Contrarrazões da apelada em petição de ID 11872660. Em resumo, rechaça os argumentos das apelantes e requer a manutenção da decisão combatida.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor e os danos decorrentes do incumprimento contratual.

Adianto não assistir razão às apelantes. Explico.

PRELIMINAR

A apelante Leal Moreira Imobiliária Ltda
.
alega que não é legítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não realizou negócio com a autora e sim a empresa Londres Incorporadora Ltda.

Analisando os documentos acostados aos autos, constato a existência do contrato firmado entre as partes e demais documentos de comunicação entre as partes. Contudo, por meio de uma simples conferência, percebe-se a logomarca da apelante estampada no documento de ID 11872555, constatando que a referida empresa se tratava de uma empresa do Grupo Leal Moreira. Além disso, possuem o mesmo sócio e o mesmo endereço, indicando se tratar de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico.

Ora, talvez melhor sorte tivesse a apelante em sua alegação se tivéssemos diante de uma relação jurídica eminentemente de direito civil, regidos exclusivamente pelas suas regras, mas nunca numa onde se está diante das figuras jurídicas do fornecedor e do consumidor nos termos da Lei 8078/90, estas de aplicação imediata e de ofício.

Lembro que o contrato deve ser honrado pelas partes, pois é nele que se encontram as regras que regem a relação e o negócio jurídico firmado entre as partes. Porém, no CDC, sua redação e imposições constantes do negócio são bastantes relativizadas, eis que a Lei Consumerista tem como escopo proteger a parte mais vulnerável da relação.

No caso em comento, verifica-se que a regra é bem simples. Os sócios, independentemente se são pessoas físicas ou jurídicas, somente serão demandados, numa eventual condenação judicial, caso a empresa não tenha bens para suportar a execução, onde poderá ser aplicada a despersonalização da pessoa jurídica.

Entretanto, não se pode olvidar que no CDC a conclusão não é tão simples assim.

Dessa forma, em se tratando do CDC as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favoráveis ao consumidor (art. 47), bem como as declarações de vontade constantes de escritos particulares, recibos e pré-contratos relativos às relações de consumidor vinculam o fornecedor, ensejando inclusive execução específica, nos termos do art. 84 e parágrafos.

Também está prescrito que são nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos.

Acrescento que é vedada pelo CDC toda e qualquer publicidade enganosa ou abusiva (art. 36).

Assim, é indubitável que a apelante é legítima para figurar no polo passivo da demanda, eis que claramente faz as vezes de fornecedora, quer seja quando divulga sua marca, conhecida nesta jurisdição como empresa que constrói e comercializa imóveis verticais, em todo e qualquer material publicitário ou escrito do empreendimento em questão, quer quando faz consta no contrato sua logo.

Esses fatos demonstram claramente que se está diante de uma clara confusão societária, com uma possível tentativa de proteção patrimonial, tudo em prejuízo do consumidor desatento ou mesmo atento.

Acrescento que os contratos devem ser regidos pela boa-fé objetiva, devendo ser claro e bem redigido, tudo visando a fácil compreensão do consumidor.

No caso dos autos, repisa-se, consta no contrato entabulado pelas partes as marcas da empresa demandada como sendo quem comercializa e constrói o empreendimento.

Diante do exposto,
aplico ao caso as regras previstas no CDC

e rejeito a preliminar arguida
, eis que declaro neste ato ser a ré legítima para figurar no polo passivo da demanda, mantendo-se a sentença nesse ponto.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se a ré é responsável pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais à parte autora.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a recorrente não se desincumbiu de seu dever de provar que agiu de forma correta, legal e legítima, ou seja, que cumpriu o contrato; que a obra não atrasou ou que a culpa pelo atraso não foi sua; que ocorreu fato imprevisível ou mesmo que os danos alegados não existem.

Na verdade, a parte apelante se limita em alegar sem, entretanto, provar efetivamente o que aduz, deixando de juntar documento, um laudo, uma prova real de que o atraso é justificado ou justificável, demonstrando o seu desrespeito para os seus consumidores ou mesmo a sua má-fé.

Ressalto que a falta de comprovação do alegado tem como consequência jurídica tornar os fatos alegados na exordial incontroversos, os quais, por consequência, não dependem de prova para se tornarem verdadeiros, pois somente os controversos a reclamam.

Assim, tenho como incontroverso o atraso na obra ocasionado em decorrência da não entrega, no prazo estabelecido contratualmente, do empreendimento objeto do contrato, fato este que, inclusive, não foi negado pela ré.

Acrescento que a parte apelante também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

Friso que não consta nos autos a data da entrega do empreendimento.

O certo é que o prazo inicial para entrega do empreendimento data de dezembro de 2014, já contando com o prazo de 180 dias para prorrogação, conforme previsto contratualmente. Desta feita, resta flagrante o incumprimento do contrato quanto ao prazo de entrega do empreendimento.

Comprovado o atraso na obra, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial.

DA APLICAÇÃO DO TEMA 971 DO STJ

Em relação à alegação de que o tema 971 do STJ deve ser aplicado no presente caso, entendo que se trata de inovação recursal por parte das apelantes.

De início, atento para o fato de que não houve pedido de inversão de cláusula penal em favor da compradora, matéria tratada no tema indicado, mas sim condenação ao pagamento dos lucros cessantes no percentual de 1% do valor do imóvel.

As recorrentes, em sua contestação, não trataram sobre a inversão da cláusula penal e tampouco delimitaram qualquer discussão acerca do assunto, limitando-se a arguir ser indevido o pagamento de lucros cessantes, aduzindo que não restaram comprovados.

Logo, a alegação de aplicação do Tema 971/STJ (inversão da cláusula penal), trazida em sede de apelação, resta preclusa, e, portanto, sua análise em âmbito recursal importaria inadmissível supressão de instância, pois se trata de inovação recursal.

Nesse ponto, assim entende a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. É vedado a parte, em sede recursal, trazer a discussão questões que não foram apresentas ao Magistrado primevo, exceto que forem cognoscíveis de ofício, se referirem a fatos supervenientes aos articulados ou não tiverem sido deduzidas anteriormente por força maior. Assim, não se enquadrando a matéria eriçada a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão.

(TJ-MG - AC: 10024095802690003 Belo Horizonte, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/10/2021)

VOTO Nº 36659 INOVAÇÃO RECURSAL. Ação de cobrança. Empréstimo bancário. Procedência. Teses devolvidas em recurso não suscitadas em contestação. Inovação de defesa em sede recursal. Inadmissibilidade, pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AC: 10194898920218260577 SP 1019489-89.2021.8.26.0577, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 21/07/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

Dessa forma, entendo que não merece conhecimento a alegação referente à aplicação do tema 971 do STJ por se tratar de evidente inovação recursal.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, que já reconheci neste voto, verifico que o apelado pugna pelo pagamento de lucros cessantes a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na obra, por culpa exclusiva da recorrente, que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo apenas quantificá-la.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever, tornando devida a indenização.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a apelante deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e nem neste recurso de apelação.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e a efetiva entrega do bem, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) em valor correspondente a R$ 2.500,00, considerando o parâmetro utilizado pela jurisprudência pátria, que fica em torno de 0,5% a 1% sobre o valor do imóvel.

Portanto, restou bem delimitado o montante fixado pelo juízo de piso, em consonância com os índices aplicados em nossos tribunais.

Assim, mantenho a decisão
a quo
no tocante à condenação pelos danos materiais.

DOS DANOS MORAIS

De início, cabe frisar que o atraso é induvidoso, visto que o bem não foi entregue no prazo estabelecido no contrato, conforma acima demonstrado.

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A parte apelante agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais à apelada.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte apelada se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para dezembro de 2014 e, até o ajuizamento da demanda, não havia sido entregue. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por muito tempo, ultrapassando os limites do tolerável.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional arbitrar o valor do dano em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, pelo que mantenho a decisão de piso.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, mantendo inalterados os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025